Tribunal: TJMT
Processo: 1006436-09.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1006436-09.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: THARICK DE OLIVEIRA GASPAR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.